Tribunal: TJDFT
Processo: 0735160-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. ART. 155, CAPUT, CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. LAUDO DE EXAME PSIQUIÁTRICO PRODUZIDO EM OUTRO PROCESSO. APROVEITAMENTO. ORDEM DENEGADA.
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciada pela suposta prática do crime de furto, por duas vezes, visando a suspensão da audiência de instrução e julgamento e o deferimento do pedido de instauração do exame de insanidade mental da paciente.
2. O incidente de insanidade mental, previsto nos artigos 149 a 154 do Código de Processo Penal, é instaurado nos casos de dúvida sobre a saúde mental do acusado.
3. De acordo com o art. 26 do Código Penal, a análise acerca da compreensão do caráter ilícito dos fatos praticados ou de determinar-se de acordo com esse entendimento deve ter como parâmetro o momento do cometimento do delito.
4. Possível, em princípio, o aproveitamento de outro laudo de exame psiquiátrico, constante nos autos, cuja elaboração se deu em razão de fatos ocorridos na mesma época dos aqui apurados.
5. Não tendo havido o indeferimento do pedido em sede de reconsideração, mas apenas a postergação da análise para após o interrogatório da acusada, mantém-se a decisão.
6. Ordem denegada.